Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. PROCEDIMENTO NÃO EMERGENCIAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Diante dessa premissa processual, ao menos nesta fase de cognição sumária, a análise das provas colacionadas aos autos, revela a ausência dos requisitos autorizadores da medida tutelar vindicada.
3. Em primeiro plano, de acordo com o relatório médico assistente, a agravante necessita da realização das cirurgias plásticas reparadoras como medida terapêutica complementar à cirurgia bariátrica anteriormente realizada, com o intuito de amenizar as manifestações decorrentes da redução de peso, que lhe causou excesso cutâneo no tórax, mamas, pernas e braços.
4. Nesse sentido, No julgamento do Tema 1069/STJ, publicado em 19.9.2023, foram definidas as seguintes teses jurídicas: (I) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (II) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.
5. Dessa forma, é possível verificar que o referido laudo médico não apresenta indicação de urgência ou emergência dos procedimentos solicitados, uma vez que não é apontado de forma clara que sua não realização possa colocar em risco ou agravar a saúde da agravante, principalmente pelo fato da cirurgia bariátrica ter sido realizada há 9 (nove) anos.
6. Portanto, diante de tais considerações, afasta-se a probabilidade do direito do agravante em relação ao fornecimento dos procedimentos pleiteados.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.